Tribunal: TJMT
Processo: 1022207-64.2023.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022207-64.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/Importação]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[KLEVERSON SCHEFFER - CPF: 941.780.201-10 (APELANTE), DIOGO VINICIUS ALVES BUOGO - CPF: 047.461.961-33 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), RODRIGO DIRENE DE MORAES - CPF: 009.050.671-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO FISCAL. ICMS – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). COBRANÇA SUPERIOR A 1,5% SOBRE AQUISIÇÃO INTERESTADUAL DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS. DECRETO ESTADUAL QUE EXCEDE LIMITES DO CONVÊNIO ICMS No 52/91. NULIDADE PARCIAL DO LANÇAMENTO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de débito fiscal, proposta com o objetivo de anular o crédito tributário constituído pelo TAD n. 1027639-7, referente à exigência de diferencial de alíquota de ICMS (DIFAL) sobre a aquisição interestadual de maquinário agrícola. A sentença reconheceu a legalidade do lançamento fiscal e condenou o autor ao pagamento das custas e honorários.

Fato relevante. O processo administrativo fiscal ficou paralisado por mais de dez anos e o lançamento do DIFAL foi fundamentado em decreto estadual que aplicou alíquota superior à prevista no Convênio ICMS n. 52/91, o qual fixava o limite de 1,5% para o diferencial de alíquota devido ao Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a paralisação do processo administrativo por mais de dez anos configura prescrição intercorrente administrativa; e (ii) saber se é legítimo o lançamento do DIFAL com base em decreto estadual que excede os limites estabelecidos no Convênio ICMS n. 52/91.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há amparo legal para o reconhecimento da prescrição intercorrente administrativa. O art. 156 do CTN não prevê tal hipótese, e a suspensão da exigibilidade do crédito durante o contencioso administrativo impede a fluência do prazo prescricional, conforme o art. 151, III, do CTN. A aplicação da prescrição sem base normativa afronta o princípio da legalidade estrita.

O Decreto Estadual n. 1.353/2012, utilizado como base para a exigência de alíquota de DIFAL superior a 1,5%, excedeu os limites previstos no Convênio ICMS n. 52/91, em vigor à época da operação (dezembro de 2012). O Convênio limitava a carga tributária total a 5,6%, sendo devido ao Estado de destino apenas o complemento de 1,5%.

A jurisprudência do TJMT reconhece a ilegalidade de exigências fundadas em decretos estaduais que extrapolam convênios ratificados pelo CONFAZ, violando a Lei Complementar n. 24/1975, a Constituição Federal e o princípio da legalidade tributária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e parcialmente provida para declarar a nulidade parcial do TAD n. 1027639-7, no que exceder à alíquota de 1,5% de DIFAL já recolhida pelo contribuinte, por ilegalidade da cobrança baseada no Decreto Estadual n. 1.353/2012.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de norma legal específica impede o reconhecimento da prescrição intercorrente no processo administrativo tributário. 2. É nulo, parcialmente, o lançamento fiscal que exige diferencial de alíquota de ICMS superior a 1,5% em operação interestadual com base em decreto estadual que viola o Convênio ICMS n. 52/91.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; CTN, arts. 151, III, e 156; LC no 24/1975, art. 1o, p.u., I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, NU 1017368-74.2023.8.11.0015, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.02.2025; TJMT, NU 1025695-61.2022.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.04.2024, DJE 2.5.2024; TJMT, NU 1007958-55.2016.8.11.0041, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.11.2021, DJE 16.12.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
KLEVERSON SCHEFFER
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Débito Fiscal
ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente o objetivo de anular o crédito tributário constituído por meio do TAD n. 1027639-7, referente à cobrança de ICMS – diferencial de alíquota (DIFAL), incidente sobre a aquisição interestadual de maquinário agrícola, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante, inconformado, aduz que o processo administrativo ficou paralisado por mais de dez anos, sem qualquer deliberação útil, o que violaria o princípio da razoável duração do processo, e configuraria prescrição intercorrente administrativa.

Sustenta, ainda, que os decretos estaduais que embasaram o lançamento extrapolam os limites do Convênio ICMS n. 52/91/CONFAZ, sendo, por isso, ilegais e inconstitucionais.

Por fim, aponta contradição administrativa ao comparar com outro processo, no qual foi reconhecida a irregularidade de cobrança em caso idêntico.

Nas contrarrazões, a Fazenda Pública defende a legalidade do lançamento tributário e a inexistência de prescrição administrativa, sob o argumento de que não há norma estadual que preveja a prescrição intercorrente no processo administrativo tributário, e que a suspensão da exigibilidade do crédito, durante sua tramitação, impede a fluência de prazo prescricional.

Alega, ainda, que os decretos estaduais limitaram-se a regulamentar disposições já previstas na Constituição Federal, na Lei Estadual n. 7.098/98 e no próprio Convênio ICMS n. 52/91, inexistindo qualquer violação normativa ou inconstitucionalidade.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por seu turno, manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, a controvérsia originou-se de autuação fiscal promovida pela Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso (SEFAZ/MT), que imputou a Kleverson Scheffer a suposta insuficiência no recolhimento do diferencial de alíquota do ICMS, em razão da aquisição interestadual de colheitadeira de grãos, operação documentada pela Nota Fiscal n. 48.852, emitida em 28.12.2012.

Na origem, o Apelante propôs
Ação Declaratória de Nulidade de Débito Fiscal
visando desconstituir o lançamento tributário consubstanciado no Termo de Apreensão e Depósito (TAD) n. 1027639-7, lavrado em 17.01.2013, que deu origem a crédito tributário inscrito em sua Conta Corrente Fiscal no valor de R$ 141.677,43, embasado na suposta omissão no pagamento do diferencial de alíquota de ICMS, aplicando-se alíquota de 5,6%, conforme interpretação da legislação estadual então vigente.

O autor consignou que realizou o recolhimento do imposto no valor de R$ 7.950,00, correspondente à alíquota de 1,5%, calculada com base no Convênio 52/91 do CONFAZ, considerando a alíquota de 4,1% praticada na origem (São Paulo) e a de 5,6% no destino (Mato Grosso), conforme exigência da legislação federal e portarias estaduais aplicáveis. Sustentou que a mesma operação, praticada em 27.12.2012, referente à aquisição de maquinário similar, deu origem a outro TAD que teve seu lançamento anulado pela própria Administração Fazendária, com reconhecimento da alíquota de 1,5%.

Argumentou, também, que o pedido de revisão administrativa do lançamento foi protocolado em 20.02.2013, mas permaneceu sem decisão por mais de 10 (dez) anos, sendo julgado apenas em 13.03.2023, o que, segundo sustenta, viola o princípio da duração razoável do processo, configurando prescrição intercorrente administrativa.

Ao final, requereu a declaração de nulidade do TAD n. 1027639-7, bem como do débito fiscal a ele vinculado, com base na ilegalidade da cobrança, na violação do Convênio n. 52/91 e na inconstitucionalidade dos Decretos Estaduais n. 1.225/12, 1.285/12, 1.289/12 e 1.353/12.

O Juízo de origem afastou a alegação de prescrição intercorrente administrativa, por não haver inércia injustificada da Administração nem previsão normativa estadual que a amparasse. No mérito, considerou válido o lançamento fiscal, por estar baseado na legislação vigente e ausente prova de vício formal ou material. Assim, julgou improcedente a ação e condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, conforme o CPC.

O apelante alega, em síntese, que o processo administrativo permaneceu paralisado por mais de dez anos sem qualquer medida efetiva, em afronta ao princípio da razoável duração do processo e caracterizando prescrição intercorrente. Argumenta, também, que os decretos estaduais que fundamentaram o lançamento excedem os limites estabelecidos pelo Convênio ICMS n. 52/91/CONFAZ, sendo, portanto, ilegais e inconstitucionais. Por fim, aponta contradição na atuação administrativa, mencionando caso semelhante em que a cobrança foi considerada irregular.

1. Prescrição Intercorrente Administrativa

Inicialmente, no que se refere à alegada prescrição intercorrente administrativa, esta não se sustenta.

Conforme bem observado pelo juízo de origem, inexiste, no ordenamento jurídico norma expressa que preveja ou discipline a prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo fiscal. Ainda que se reconheça a aplicação subsidiária de princípios constitucionais, como o da razoável duração do processo, sua invocação, por si só, não é suficiente para o reconhecimento da prescrição, especialmente quando não demonstrada a inércia injustificada da Administração.

Com efeito, o art. 156 do Código Tributário Nacional enumera, de forma exaustiva, as hipóteses de extinção do crédito tributário, não incluindo entre elas a figura da prescrição intercorrente durante a tramitação do processo administrativo. Essa omissão normativa não é acidental: reflete a opção clara do legislador de restringir os casos de extinção do crédito aos moldes da legalidade estrita, princípio norteador da atuação da Administração Pública.

A tentativa de aplicar a prescrição intercorrente por analogia no processo administrativo tributário não encontra respaldo legal e viola o princípio da legalidade, previsto no art. 37, caput, da Constituição da República, além de comprometer a segurança jurídica, valor basilar das relações jurídico-tributárias.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

“[...] III. Razões de decidir:

3. O art. 151, III, do CTN estabelece a suspensão da exigibilidade do crédito tributário enquanto pendente a solução do contencioso administrativo, impossibilitando a fluência do prazo prescricional.

4. A prescrição intercorrente no processo administrativo tributário não possui amparo legal, dado que o art. 156 do CTN não a prevê entre as hipóteses de extinção do crédito tributário, conforme o princípio da legalidade tributária.

5. Sentença reformada para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento das demais questões deduzidas na inicial.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: ‘
A ausência de previsão legal expressa para a prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo tributário torna sua aplicação incompatível com o princípio da legalidade estrita que rege as relações jurídico-tributárias
.’ [...]”

(TJ-MT - NU: 1017368-74.2023.8.11.0015, Relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Data de Julgamento: 17/02/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/02/2025)

Destarte, inexiste amparo normativo para o reconhecimento da prescrição intercorrente administrativa nos termos alegados pela parte apelante. A r. sentença, ao afastar essa tese, encontra-se em consonância com o ordenamento jurídico vigente.

2. Ilegalidade do Lançamento Fiscal (DIFAL superior a 1,5%)

Quanto a discussão acercada da legalidade do lançamento fiscal consubstanciado no TAD n. 1027639-7, que resultou na exigência de diferencial de alíquota (DIFAL-ICMS) sobre operação de aquisição interestadual de maquinário agrícola, ocorrido em dezembro de 2012, cujo destino foi o Estado de Mato Grosso, para compor o ativo imobilizado do contribuinte.

Conforme dispõe o art. 1o, parágrafo único, inciso I, da Lei Complementar n. 24/1975, a redução da base de cálculo do ICMS somente pode ser concedida ou alterada por convênio celebrado no âmbito do CONFAZ, devidamente ratificado pelos Estados.

À época dos fatos, encontrava-se vigente o Convênio ICMS n. 52/1991, que previa, em sua cláusula segunda, a redução da base de cálculo do ICMS nas operações com máquinas e implementos agrícolas, de modo que a carga tributária total resultasse em percentuais fixos, conforme a origem e o destino da operação.

Nos termos da cláusula segunda, I, "a", do referido convênio, para as operações interestaduais com saída dos Estados das Regiões Sul e Sudeste (exceto Espírito Santo) e destino ao Estado de Mato Grosso, como no caso dos autos, o percentual aplicável na origem era de 4,1%. A cláusula segunda, II, por sua vez, estabelecia que a carga tributária total nessas operações não poderia exceder 5,6%. Assim, restava ao Estado de destino – Mato Grosso – a cobrança do diferencial correspondente a 1,5%, nos termos da cláusula quinta.

Ressalta-se que o parágrafo único da cláusula quinta, que exclui o Estado de Mato Grosso da aplicação do Convênio, só teve vigência a partir de 1o de outubro de 2013, conforme os Convênios ICMS n. 69/2013 e n. 1/2016. Portanto, não se aplica ao período aquisitivo pelo contribuinte (dezembro de 2012), abrangido pelo lançamento ora questionado.

No presente caso, o lançamento fiscal foi efetuado com base em decretos estaduais supervenientes, notadamente o Decreto Estadual n. 1.353/2012, que desconsiderou os limites percentuais do Convênio ICMS n. 52/1991, resultando em exigência superior a 1,5% de DIFAL, prática esta incompatível com o pacto federativo tributário estabelecido na LC n. 24/75 e com a própria Constituição da República.

Consoante jurisprudência pacífica deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“[...] Tese de julgamento:

1. O Convênio ICMS 52/91 tem força de lei complementar e prevalece sobre normas estaduais em matéria de concessão ou limitação de benefícios fiscais.

2. É ilegal a exigência de 5,6% de ICMS a título de diferencial de alíquota sem dedução do valor de 4,1% já recolhido na origem em operações interestaduais com maquinário agrícola.

3. O Decreto Estadual n. 1.353/2012 extrapola sua função regulamentar ao contrariar convênio nacional, violando os princípios constitucionais da legalidade e da não-cumulatividade. [...]”
(N.U 1011509-43.2016.8.11.0041, Relator Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/11/2025, Publicado no DJE 14/11/2025)

“Quando o recolhido já é 4,1% na origem, resta ao Estado de Mato Grosso a tributação de 1,5% sobre a operação então realizada (compra de maquinário agrícola de outro estado), tornando-se indevido o lançamento a maior, com fulcro no Decreto Estadual n.o 1.353/2012.”
(TJ-MT – N.U. 1025695-61.2022.8.11.0041, Relator Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 16.4.2024, DJE 2.5.2024)

“Este Sodalício vem entendendo pela ilegalidade do Decreto Estadual 1.353/2012, pois restringe o direito do contribuinte, desobedecendo o estabelecido no Convênio 52/1991, e por conseguinte afronta a Lei Complementar 24/1975.”
(TJ-MT – N.U. 1007958-55.2016.8.11.0041, Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22.11.2021, DJE 16.12.2021)

Dessa forma, revela-se indevida a exigência fiscal realizada com base em norma estadual que extrapola os limites de convênio ratificado nacionalmente, violando o princípio da legalidade tributária, a competência normativa prevista na LC n. 24/1975 e o pacto federativo fiscal.

Portanto, no período em análise, a carga tributária máxima aplicável à operação em questão era de 5,6%, sendo ilegítima a cobrança de valor superior, cabendo o reconhecimento da ilegalidade do lançamento tributário consubstanciado no TAD n. 1027639-7, com a consequente nulidade parcial do crédito tributário, no que exceder 1,5% de DIFAL, percentual já recolhido pelo contribuinte à época da entrada da mercadoria.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de apelação para reconhecer a nulidade parcial do TAD n. 1027639-7, no que exceder à cobrança do diferencial de alíquota de 1,5% já recolhido pelo contribuinte, declarando ilegítima a exigência fiscal fundada no Decreto Estadual n. 1.353/2012 em afronta ao Convênio ICMS n. 52/91/CONFAZ.

Em vista do resultado do julgamento, inverto o ônus da sucumbência fixando-os nos percentuais mínimos previstos nos §3o do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025